Tribunal: TJDFT
Processo: 0031428-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031428-22.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: HERNAN DE LIMA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DO AUTOR. CONHECIMENTO PARCIAL. DESISTÊNCIA DE PLEITO RECURSAL RELATIVO À COMISSÃO DE CORRETAGEM. MATÉRIAS REMANESCENTES PARA ANÁLISE RECURSAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC). INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. SITUAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMAS 970 E 971). RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DATA DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A par da manifestação desfavorável da parte adversa, a desistência de parte do apelo, diferentemente da análise da desistência da ação, independe de anuência ou oitiva da parte contrária a teor do artigo 998, CPC. Situação em que não se conhece do recurso do autor no que se refere à restituição de taxa de corretagem, remanescendo a análise de parte do apelo, quanto aos pleitos de correção monetária e de inversão da multa moratória. 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional invocado. No caso em análise, há previsão contratual tanto da hipótese de rescisão contratual quanto da incidência de multa por inadimplemento das obrigações, razão pela qual não se configura a existência de pedidos incompatíveis. Preliminar rejeitada. 3. Problemas climáticos, greve de empresa de ônibus e possível atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância. 4. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ. 5. Diante do inadimplemento contratual por parte da construtora, revela-se cabível a condenação em lucros cessantes, de acordo inclusive com cláusula prevista no contrato, em favor do promitente-comprador, cuja finalidade é justamente compensar a parte lesada pela não disponibilidade do imóvel adquirido. Nesse contexto, a responsabilidade civil – artigo 402 do Código Civil - advém da conduta ilícita perpetrada pela construtora, ao deixar de cumprir o contrato entabulado entre as partes e de entregar o imóvel na data prevista. 6. O STJ fixou a Tese 970, segundo a qual “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio a obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 7. Por configurar índice restrito à fase de construção, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor. 8. Se, ao conceder a tutela de urgência, diante da pretensão da parte autora de rescindir a avença, o magistrado suspendeu os efeitos do contrato, momento em que o autor deixou de adimplir as parcelas mensais do financiamento, torna-se forçoso reconhecer que a obrigação da ré de entregar o imóvel também foi sobrestada até que ocorresse a decisão final de mérito. Nesse raciocínio, os efeitos da rescisão do contrato, declarada na sentença, deverão retroagir à data do deferimento da tutela de urgência, termo final para a incidência dos lucros cessantes. 9. Diante do inadimplemento contratual por parte da construtora, revela-se cabível a condenação em lucros cessantes em favor do promitente-comprador, cuja finalidade é justamente compensar a parte lesada pela não disponibilidade do imóvel adquirido. Nesse contexto, a responsabilidade civil – artigo 402 do Código Civil - advém da conduta ilícita perpetrada pela construtora, ao deixar de cumprir o contrato entabulado entre as partes e de entregar o imóvel na data prevista. 10. Recurso do autor parcialmente conhecido e negado provimento. 11. Recurso da ré: preliminar rejeitada e provido parcialmente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de culpa da insurgente na rescisão contratual e o direito de retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos; b) artigo 393, do Código Civil, apontando a ausência de responsabilidade da recorrente ao pagamento das multas contratuais em face do advento de caso fortuito ou força maior; Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/GO 58.576/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que descabe dar curso ao inconformismo da recorrente quanto ao reputado malferimento aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não assiste a recorrente em relação ao invocado vilipêndio ao artigo 393, do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A afirmação genérica de que houve caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, e que o contrato previa tal hipótese, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, não tecendo o recurso uma linha sequer a respeito do que teria configurado o caso fortuito, a incidência da Súmula 284/STF ressoa inequívoca na espécie. 2. Ademais, "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos" (REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/6/2016). 3. A tese de que o "habite-se" deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e 8/4/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe de 25/5/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/GO 58.576/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005